Tribunal: TJSP
Processo: 2239578-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Pretensão de reformar a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo em relação ao Município de Taubaté, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo no 988 do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Pretensão de reformar a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo em relação ao Município de Taubaté, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo no 988 do C. Superior Tribunal de Justiça – Contratação de empresa privada para realização dos serviços de segurança e vigilância - Responsabilidade da Municipalidade de Taubaté pelos danos causados a terceiros por seus agentes ou empregados da empresa contratada para a prestação de serviços públicos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória – Precedentes - Decisão reformada, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Municipalidade de Taubaté e determinar o prosseguindo do feito perante a Vara da Fazenda Pública daquela Comarca – Recurso provido.